Tribunal: TJDFT
Processo: 0748841-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748841-67.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ODONTOPREV S.A. RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O As questões atinentes ao cumprimento de sentença (petição id 30095866) devem ser analisadas pelo juízo de origem, conforme pleiteado na petição de id 30092281. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão e, após, remeta-se o processo ao juízo de origem. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F